Tribunal: STF
Processo: HC 183061
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Crime contra a ordem tributária. Trancamento da ação penal. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal.
    1.  Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO QUANTO À TESE FÁTICO-PROBATÓRIA. MATÉRIA A SER ANALISADA NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ACLARATÓRIOS REJEITADOS. 
    1. Esta Corte Superior possui orientação no sentido de que inexiste previsão regimental ou legal de intimação para sessão de julgamento de agravo regimental, uma vez que o recurso interno independe de inclusão em pauta (art. 258 do RISTJ e art. 557, § 1º, do CPC ).
    2. Questões relacionadas à matéria fático-probatória dos autos dependem de instrução processual e são reservadas à analise das instâncias ordinárias, tornando-se inviável qualquer prévia apreciação por esta Corte Superior, sobretudo na via mandamental.
    3. Embargos de declaração rejeitados. ” 
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pelo crime previsto no artigo 1º, IV, da Lei 8.137/90, na forma do art. 69, do Código Penal, por duas vezes. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, indeferido liminarmente. Em seguida, sobreveio interposição de recurso ordinário em habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do RHC 119.025, Min. Ribeiro Dantas, negou provimento ao recurso. Na sequência, a defesa interpôs agravo regimental, desprovido; e, após, opôs embargos de declaração, rejeitados. 
    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, que “a peça acusatória não apresenta a mínima descrição da conduta que teria sido cometida pelo paciente, cingindo-se a responsabilizá-lo, assim como os demais codenunciados, objetivamente, pela simples condição de ‘serem sócios gerentes da empresa Onda Verde Agroindustrial Ltda, à época dos fatos [...]’”.
    4. Prossegue a impetração para afirmar que o “paciente, à época dos fatos, não exercia qualquer função na área fiscal, contábil ou administrativa da empresa, mas sim, era responsável somente por ‘dirigir, coordenar e supervisionar as atividades agrícolas’. O que demonstra[ria] plausivelmente que o paciente não teve qualquer vínculo com o suposto ilícito tributário”.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de “determinar o trancamento da ação penal nº 0002336-54.2012.8.26.0390, por inépcia formal da denúncia”.
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Na concreta situação dos autos, não é possível acolher, de imediato, a tese defensiva, notadamente se se considerar que o STF já decidiu que “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).
    10.  Além disso, o ato impugnado está alinhado com o entendimento do STF de que, “em se tratando de crimes praticados por mais de um agente, não se pode confundir a denúncia genérica com a denúncia geral, sendo certa a impossibilidade de, nesse momento processual, se exigir do órgão acusador o esgotamento das minúcias dos fatos incriminadores postos sob investigação” (HC 178.837, Rel. Min. Luiz Fux); e de que, “[n]os crimes societários é prescindível a descrição minuciosa e detalhada das condutas de cada autor, bastando a descrição do fato típico, das circunstâncias comuns, os motivos do crime e indícios suficientes da autoria ainda que sucintamente, a fim de garantir o direito à ampla defesa e contraditório” (HC 136.822, Rel. Min. Luiz Fux). No ponto, transcrevo as seguintes passagens da decisão impugnada:
    “[...] sobre os crimes societários e de autoria coletiva, a orientação desta Corte Superior preleciona que, ‘embora não possa ser de todo genérica, a denúncia é válida quando demonstra um liame entre o agir dos sócios ou administradores e a suposta prática delituosa, apesar de não individualizar pormenorizadamente as atuações de cada um deles, o que estabelece a plausibilidade da imputação e possibilita o exercício da ampla defesa, cumprindo o contido no artigo 41 do Código Penal.’ (AgRg no RHC 81.346/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 18/02/2019). Com efeito, ‘tem se admitido a denúncia geral, a qual, apesar de não detalhar minudentemente as ações imputadas aos denunciados, demonstra, ainda que de maneira sutil, a ligação entre sua conduta e o fato delitivo ...’(RHC 97.047/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018). 
    […] o recorrente não foi denunciado unicamente pela condição de sócio da empresa, mas sim, como delineado da denúncia, porque, na condição de sócio-gerente da empresa teria, em tese, atuado de modo decisivo no intuito de fraudar o fisco perante a utilização de artifício da simulação, inclusive com utilização de documentos inidôneos para compensar o ICMS de maneira indevida. Maior incursão fática, a fim de comprovar a procedência ou não na denúncia, com exame da inocência do acusado, é inerente à instrução processual, momento em que as provas serão detidamente analisadas pelas instâncias ordinárias. Por ora, tem-se que a denúncia é apta a dar início à persecução penal e garantir o exercício da ampla defesa aos denunciados.
    […].”
    11. Ainda que assim não fosse, tenho afirmado em sucessivos julgamentos (como, por exemplo, no HC 132.990, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux) que, uma vez conhecido o habeas corpus, somente deverá ser concedida a ordem em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições:
    1) Violação à jurisprudência consolidada do STF;
    2) Violação clara à Constituição; ou
    3) Teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico.
    12 No caso de que se trata, nenhuma dessas condições está demonstrada. Para além de observar que o paciente não está preso, ou na iminência de ser, a hipótese é de habeas corpus em que se questiona ato de recebimento da denúncia. Esse ato, contudo, não me parece violar a jurisprudência do STF ou o texto da Constituição Federal de 1988, muito menos consubstanciar decisão teratológica. Ademais, o fato é que não há nenhum risco de prejuízo irreparável ao acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias.
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se.
          Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator